Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos policiais e provas orais colhidas, além da quantidade de droga apreendida e da prisão em flagrante do acusado. Considerando a grande quantidade de droga apreendida, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Constatado que o réu negou a propriedade da droga, não é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, mormente quando verificado que o réu é reincidente específico no crime de tráfico de drogas. Não é possível o afastamento da pena pecuniária em razão da situação econômica do sentenciado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outro processo, recomendável que o Juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e tempo de pena cumprido, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/1984, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena.